Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-39.2023.8.11.0050
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001520-39.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONEILTON MALAQUIAS CORREIA - CPF: 056.892.591-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TESTEMUNHA), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (TESTEMUNHA), WILIAM DO NASCIMENTO - CPF: 020.333.871-51 (VÍTIMA), YURY DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 711.579.271-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. T
rata-se
de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa postula: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) a readequação da dosimetria da pena, com reconhecimento e compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência; e (
iii
) a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se cabe ao Tribunal conhecer do pedido de isenção de custas processuais; (
ii
) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação; (
iii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e sua compensação com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sobre
o pedido de
isenção do pagamento das custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e art. 98, § 3º, do CPC, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal.

4. A apreensão de veículo produto de crime na posse do apelante, sem qualquer comprovação de origem lícita,
caracteriza o crime de
receptação, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, o que não ocorreu nos autos.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma harmônica e coerente com o conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento do TJMT.

6. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), é possível sua compensação com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), com repercussão na pena intermediária, observadas as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação na instância recursal, por força do art. 804 do CPP e art. 98, § 3º, do CPC.

2. A posse de veículo produto de crime, sem comprovação de origem lícita, autoriza a condenação por receptação, recaindo sobre a defesa o ônus de demonstrar desconhecimento da origem ilícita.

3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em consonância com o restante do conjunto probatório, são aptos a fundamentar condenação criminal.

4. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa ao agente com menos de 21 anos à época do fato (art. 65, I, CP), admitindo-se a compensação com a reincidência (art. 61, I, CP), conforme a orientação jurisprudencial aplicável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Roneilton
Malaquias Correia
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou, como incurso no art. 180 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em
recursais, sustenta
-se
, em síntese: (i) a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP); (
ii
) a readequação da dosimetria da pena, com reconhecimento e compensação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP); e (
iii
) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

C
ontrarrazões, pelo parcial provimento do recurso, tão somente para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela
Dra. Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso em parte, na forma da fundamentação que segue.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, não se conhece da insurgência, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. A condenação importa imposição de custas como efeito legal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo competente, no momento oportuno, examinar eventual suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, à vista da situação econômica do apenado

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1399211/PI). “
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8 .11.0018). (TJ-MT 00032812520188110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023).

Dessa forma, o exame do pedido de isenção ou de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo a esta instância recursal deliberar sobre a matéria em sede de apelação
.

Assim,
não conheço
do pedido de isenção do pagamento das custas processuais e
conheço
dos demais p
leitos recursais
.

Passa-se
à análise do mérito recursal.

Consta dos autos que, em 24/06/2017, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT,
Roneilton
Malaquias Correia,
Robslley
Pinheiro da Silva e Wesley Costa da Silva, após prévio ajuste, teriam recebido e passado a utilizar, em proveito próprio, o veículo GM Cruze, placa OBH-4417, cientes de que se tratava de produto de crime. Refere-se, ainda, que o automóvel em questão havia sido roubado em Tangará da Serra/MT e pertencia à vítima Wiliam do Nascimento.

No mesmo dia, o trio teria se deslocado até o Posto Corujão para abastecer o veículo, ocasião em que foi abordado e detido por policiais militares. A diligência policial ocorreu após a PM receber informação de que o carro roubado poderia transitar pela cidade, motivo pelo qual foi repassado alerta aos postos de combustível. Em seguida, houve notícia de um veículo parado à margem da rodovia, nas proximidades do referido posto, cujos ocupantes estariam com dificuldade para abrir/destravar o automóvel e, depois, se retiraram do local.

A equipe policial deslocou-se até o ponto indicado, constatou tratar-se do GM Cruze e, durante os procedimentos, os suspeitos retornaram ao posto, momento em que foram abordados. Na ocasião, foi consignado que a chave do veículo estava em poder de
Roneilton
, tendo o policial militar declarado que, salvo melhor memória, ela se encontrava em seu bolso. O automóvel foi removido por guincho ao pátio.

Expostas essas circunstâncias fáticas, passo à análise d
as teses
recursa
is
.

Da insuficiência do conjunto probatório

Sustenta em
razões recursais
, em síntese,
a insuficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório
,
ao argumento de que não restou demonstrado o dolo exigido pelo art. 180,
caput
, do Código Penal, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, limitando-se a acusação a ilações extraídas das circunstâncias da abordagem policial. Requer, assim, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, tal tese não
merece acolhimento
.

Em crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente, ausente explicação plausível e prova mínima da origem lícita, autoriza a conclusão pela ciência da procedência criminosa, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita do bem
.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte:

Teses de julgamento: “
1. A apreensão de bem furtado na posse do acusado gera presunção relativa de dolo na receptação, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem criminosa.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10013641220228110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025);

[...]
1.
Havendo nos autos elementos seguros de que o Apelante foi flagrado em posse de bens furtados, sem comprovação da origem líci
ta
dos mes
mos
, deve ser mantida a sua condenação por receptação dolosa.
2.
A posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a aquisição lícita dos bens, o que não foi realizado no presente caso.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00069843820198110006, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024).

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 36), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 317224448, p. 72) e pelo Termo de Apreensão (ID. 317224448, p. 47 e 66), nos quais se registra a localização e apreensão do veículo GM Cruze, placa OBH-4417, identificado como produto de crime.
Além disso, tem-se a prova
oral produzida, bem como a confirmação, pela vítima, da subtração e posterior restituição do automóvel.

A
autoria
, por sua vez,
mostra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares e pela apreensão do bem em poder do apelante, sem qualquer comprovação de sua origem lícita.

Na fase investigativa, os policiais militares Weber de Aquino da Silva, Gerson Evangelista Machado e
Josildo
Rodrigues Leite relataram que localizaram o apelante, na companhia de terceiros, em poder do veículo posteriormente identificado como produto de crime (ID. 317224448, pp. 38, 41 e 43). Consignaram, ainda, que o próprio abordado indicou a possível localização da arma empregada no roubo, supostamente mantida na residência de terceiro, informação que ensejou diligências subsequentes
.

Em juízo, o policial militar
Josildo
Rodrigues Leite confirmou, em linhas gerais, a dinâmica da ocorrência, inclusive no que se refere à abordagem dos envolvidos, à apreensão do veículo e ao relato prestado pelos abordados acerca da suposta guarda da arma em endereço de terceiro (ID. 317226391)
:

(...)
E aí informaram a gente novamente: "ó, os rapazes apareceram", do veículo.

E aí nós deslocamos novamente lá para o posto e conseguimos aí abordar os três, né? E aí... se não me engano acho que no bolso do
Roneilton
estava a chave do veículo, certo? Que era do Cruze, né?
E aí nós conseguimos aí fazer aí a condução também do veículo para o nosso pátio, através de um guincho.
aí em conversa com eles aí sobre a questão do roubo, eles disseram que o produto da... que era a arma, né, que foi o produto utilizado ali para realizar ali o delito, estaria na casa de um rapaz conhecido como "Pedro William"
, que hoje já é até falecido, né? O Pedro William. Também era envolvido também com facção criminosa, certo? E aí nós fomos na casa dele também lá, e conseguimos achar ele, porém não conseguimos achar a arma de fogo. Certo? Mas aí nós achamos ali droga também junto com ele, entorpecente, certo? E aí nós conduzimos todo mundo para a Delegacia, Doutor. Foi essa a situação que aconteceu.
(
Sic
).

Em juízo, o policial militar
Josildo
Rodrigues Leite confirmou, em linhas gerais, a dinâmica da ocorrência, inclusive no que se refere à abordagem dos envolvidos, à apreensão do veículo e ao relato prestado pelos abordados acerca da suposta guarda da arma em endereço de terceiro (ID. 317226391)
.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos de policiais, quando em consonância com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para embasar o decreto condenatório, conforme orientação consolidada desta Corte (Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

in
verbis
:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse mesmo sentido, colhe-se, ainda, o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório, conforme Enunciado nº 08 do TJMT
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10205378520238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/07/2025).

Diante disso, apreendido o veículo produto de crime em poder do apelante e ausente demonstração idônea acerca de como e por que passou a deter o bem, os elementos colhidos — em especial a prova oral policial, em consonância com o restante do acervo — mostram-se suficientes para evidenciar a autoria e o dolo do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, não se sustentando o pleito absolutório por insuficiência de provas
.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código
Penal
.

A defesa sustenta, ainda, a necessidade
de
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal
, ao argumento de que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, o que imporia o redimensionamento da pena intermediária.

Quanto à referida tese, verifica-se que merece acolhimento
, pelos fundamentos que se expõem a seguir.

No caso, assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. O delito ocorreu em 24/06/2017, e o apelante, nascido em 23/03/1997, contava com 20 (vinte) anos à época dos fatos, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, que prevê a atenuação da pena quando o agente era menor de 21 anos no momento da prática delituosa.

Assim, acolhe-se o pleito defensivo para fins de reconhecimento formal da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal
, sendo necessária a realização de nova dosimetria da pena, o que se passa a fazer.

O crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, comina pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase, não foram valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida pelo juízo sentenciante a agravante da reincidência, em razão do executivo de pena n. 0001745-23.2016.8.11.0050, a qual deve ser compensada com a atenuante da menoridade relativa, ante o acolhimento do pleito neste recurso. Assim, operada a compensação entre ambas, não há alteração a ser promovida na reprimenda intermediária, que permanece no patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência, conforme art. 44 do Código Penal.

Portanto, fixo-lhe a pena em 1 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A título de prequestionamento,
destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
Roneilton
Malaquias Correia
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, fixando a pena do apelante em
1 (um) ano de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão unitária de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,
mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026